Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 STJ. CRÉDITO CONCURSAL. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JUÍZO CÍVEL. HABILITAÇÃO POSTERIOR. QUADRO DE CREDORES. JUÍZO UNIVERSAL. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL MANTIDA.
1. “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (REsp 1842911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).
2. As questões tratadas na ação de obrigação de fazer tiveram início antes da distribuição da recuperação judicial, sujeitando-se ao regime falimentar.
3. Apesar de se tratar de crédito falimentar, a apuração dos valores devidos cabe ao Juízo Cível, que, no entanto, fica impedido de decretar qualquer ato constritivo, expropriatório ou que possa afetar, direta ou indiretamente, o patrimônio e, consequentemente, a manutenção das atividades e o plano de soerguimento da empresa.
4. Conflito conhecido e não provido. Competência do Juízo Cível mantida.